Tribunal: TJDFT
Processo: 0001876-05.2016.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0001876-05.2016.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A EMBARGADO: ROMANA TURISMO LTDA, FAIXA 100 CONSULTORIA ASSESSORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de petição avulsa protocolada por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A (ID. 12793270) Anteriormente, a Embargante interpôs recurso de Apelação (ID. 8198911) em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID. 8198897), integrada pela sentença que apreciou os Embargos Declaratórios (ID. 8198908), não obstante, deixou de recolher o preparo recursal. A Apelante/Embargante foi intimada para que comprovasse sua situação de hipossuficiência econômica (ID. 9411718), mantendo-se inerte (ID. 9719569). Diante da ausência do recolhimento do preparo, bem como da não comprovação da hipossuficiência econômica, foi novamente intimada a parte para que recolhesse preparo em dobro (ID. 9758525). Outra vez decorreu o prazo sem que a parte comprovasse o recolhimento do preparo em dobro (ID. 10018304). Desta forma, não foi conhecida a Apelação interposta pela NOBRE SEGURADORA DO BRASIL, consoante arts. 101, §2o, 932, III e 1.017, §1o e §3, todos do Código de Processo Civil (ID. 10021790). Após, interpôs a Apelante Embargos de Declaração (ID. 101734375) aduzindo em síntese, que houve omissão na r. decisão quanto à análise do art. 1.007, § 4o, do CPC. Afirmou que pagou as custas recursais no prazo legal. Foi negado provimento aos Embargos, à unanimidade (ID. 12162936). No voto condutor do acórdão foi expressamente ressaltado: Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, verifica-se que, em 11 de julho de 2019, a Embargante tomou ciência do despacho (ID 9758525) que determinou a comprovação do recolhimento em dobro do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Todavia, não houve manifestação da parte embargante (ID 10018304 – certidão). Inconformada com a decisão acima, a NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A apresenta petição na qual deduz pretensão de “chamar o feito à ordem” (ID. 12793270). Repisa as razões aduzidas nos aclaratórios. Afirma que recolheu o preparo recursal e que foram concedidos benefícios da Justiça gratuita em seu favor na primeira instância. Requer assim seja declarada a nulidade da decisão que não conheceu do recurso de apelação. Inicialmente, observo que a mencionada petição não pode ser conhecida como novos Embargos de Declaração. A parte registrou ciência do acórdão que julgou os Embargos Declaratórios em 04/11/2019. Assim, teria supostamente até o dia 11/11/2019 para opor novos Embargos. No entanto, apresentou a ora analisada petição em 22/11/2019. Assim, não há que se conhecer da petição como se Embargos de Declaração fossem. Ademais, para eventual reconsideração do conteúdo decisório exposto no Acórdão desta turma, caberia à parte interpor o recurso próprio, às superiores instâncias, pretensão não deduzível por mera petição novamente apresentada a este relator. Desta feita, não conheço da petição apresentada pela parte (ID. 12793270). Esclareço que a reiteração de recurso com caráter meramente protelatório sujeitará a parte ao pagamento de multa, conforme art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020 22:46:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador